Tribunal: TJDFT
Processo: 0715323-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Embargos de declaração. Superendividamento. Lei n. 14.181/2021. Alegada omissão. Inexistência. Rediscussão da matéria. Distinguishing inaplicável. Ônus da prova. Prequestionamento ficto. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a improcedência dos pedidos de reconhecimento de superendividamento e de homologação de plano compulsório, ao fundamento de ausência de comprometimento do mínimo existencial.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a controvérsia sob a ótica da Lei n. 14.181/2021; (ii) estabelecer se era necessário realizar distinguishing em relação ao Tema 1.085 do STJ e (iii) determinar se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à alegada exigência de prova excessiva.
III. Razões de decidir
3. O acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, pois enfrenta de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A pretensão do embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.
5. A decisão embargada analisa a Lei n. 14.181/2021 e harmoniza suas disposições com o entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ, preservando a segurança jurídica e a força obrigatória dos contratos.
6. O distinguishing é afastado, pois a situação fática não evidencia vulnerabilidade extrema, uma vez que a renda líquida do consumidor supera o parâmetro do mínimo existencial fixado no Decreto n. 11.150/2022.
7. O reconhecimento do superendividamento exige prova concreta da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, constituindo ônus do autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
8. A exigência de comprovação da situação financeira não configura prova diabólica, mas expressão do dever de transparência e lealdade processual.
9. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a fundamentação adequada, e o prequestionamento é assegurado na forma do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A aplicação do Tema 1.085 do STJ é compatível com a Lei n. 14.181/2021 quando ausente situação de superendividamento que comprometa o mínimo existencial. 3. O reconhecimento do superendividamento exige prova concreta da incapacidade de pagamento, incumbindo ao consumidor o ônus probatório. 4. A exigência de comprovação da situação financeira não configura prova diabólica. 5. O prequestionamento é considerado implícito nos termos do art. 1.025 do CPC. "
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373, I; CDC, arts. 54-A e 104-A; Decreto no 11.150/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.085.